Tribunal: TJMT
Processo: 1018349-56.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018349-56.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[SILVANA PAULA GOMES - CPF: 711.920.501-34 (ADVOGADO), SILVANA PAULA GOMES - CPF: 711.920.501-34 (IMPETRANTE), 1º Juízo Criminal de Barra do Garças (IMPETRADO), EDGAR SILVA PICOLO - CPF: 044.929.401-38 (PACIENTE), SILVANA PAULA GOMES - CPF: 711.920.501-34 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), WILKER SILVA LOPES NUNES - CPF: 035.765.011-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS, DESOBEDIÊNCIA E DIREÇÃO PERIGOSA – SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA –

NEGATIVA DE AGUARDAR EM LIBERDADE O TRÂNSITO EM JULGADO DO ÉDITO CONDENATÓRIO – INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO E AUSÊNCIA DO
PERICULUM LIBERTATIS
– INOCORRÊNCIA – PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM O DECRETO ORIGINÁRIO DA PRISÃO PREVENTIVA – PACIENTE QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

Tem-se por devidamente justificada a negativa do direito de recorrer em liberdade quando o magistrado sentenciante faz referência à permanência dos pressupostos e requisitos da prisão preventiva do paciente, que esteve encarcerado cautelarmente durante toda a instrução criminal, mormente quando evidenciados o fundado receio de reiteração delitiva e a gravidade concreta das condutas, esta última, aferida a partir da apreensão de significativa quantidade de entorpecente e das circunstâncias da própria prisão, quando houve perseguição com troca de tiros e condução do veículo por parte do acusado em alta velocidade e na contramão.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DR.ª SILVANA PAULA GOMES

PACIENTE

EDGAR SILVA PÍCOLO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, por
negar-lhe o direito de recorrer em liberdade
quando da prolação de sentença nos autos da Ação Penal n.º 3123-16.2020.811.0004 – código 350518, em que restou condenado pela prática dos crimes tipificados no
art. 33,
caput
, c/c art. 40, inc. V, ambos da Lei n.º 11.343/06
,
art. 330 do Código Penal
e
art. 311 do Código de Trânsito Brasileiro
, às penas de 7 (sete) anos de reclusão e de 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção, ambas a serem cumpridas em regime inicial fechado, sem prejuízo do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, aduz a firmatária do remédio heroico ser
inidônea a fundamentação lançada no édito condenatório no que se refere à negativa ao paciente do direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença
, sendo insuficientes a mera imposição de regime inicial fechado e a menção de que permaneceu preso durante todo o processo, desvinculadas de qualquer argumento empírico que justifique objetivamente a necessidade da custódia cautelar, e arremata sustentando a
inexistência de elementos concretos aptos a demonstrar o risco que o estado de liberdade do paciente representa à ordem pública
, notadamente porque primário, trabalhador, sem outros registros criminais e com família constituída da qual é provedor, a evidenciar a
suficiência e adequação das cautelares menos severas do art. 319 do CPP
.

Por tudo o que expõe, a impetrante requer a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, com a subsequente expedição de alvará de soltura em seu favor. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o remédio heroico.

A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 55798971 ao ID 55798978.

O processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria por prevenção gerada pelo julgamento do
Habeas Corpus
n.º 1005178-32.2020.8.11.0000.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 56306471), sendo as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora prestadas sob o ID 56875990 ao ID 56875992, e complementadas no ID 57116451 e ID 57116452.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 57824977).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
Edgar Silva Pícolo
restou condenado nos autos da Ação Penal n.º 3123-16.2020.811.0004 – código 330518, pela prática dos crimes tipificados no
art. 33,
caput
, c/c art. 40, inc. V, ambos da Lei n.º 11.343/06
,
art. 330 do Código Penal
e
art. 311 do Código de Trânsito Brasileiro
, à pena total de
7 (sete) anos de reclusão
e
6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, a ser cumprida em regime inicial fechado, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, sendo-lhe, na ocasião, negado o direito de aguardar solto o trânsito em julgado da sentença.

Do exame detido do édito condenatório, constato que o d. magistrado sentenciante,
embora efetivamente não tenha atuado de forma exemplar
, não assentou a negativa do direito de recorrer em liberdade tão-só na imposição do regime inicial fechado, mas precipuamente na
persistência dos motivos e requisitos justificadores do decreto originário da prisão preventiva
,

que foi preservada durante todo o trâmite processual, notadamente em razão da gravidade concreta dos delitos pelos quais o paciente restou condenado a cumprir pena em regime fechado.

Para ilustrar, transcrevo o quanto exposto na r. sentença:

“Do direito de recorrer em liberdade

Ante o regime fixado e considerado que os réus responderam preso todo o processo, e persistentes as razões que decretaram a preventiva, nego-lhes o direito de responder em liberdade.”
(ID 56875991)

Nessa toada, resta evidente que a d. autoridade reputada de coatora, ao manter a medida segregatícia por ocasião da condenação do favorecido nessa ordem, utilizou-se de
fundamentação
per relationem
ou aliunde
, que, de acordo com o entendimento firmado nesse e. Tribunal de Justiça, “
constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade
”
, conforme se verifica no
Enunciado Orientativo n.º 50
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015 (Disponível em DJe n.º 9998, de 11/04/2017).

Ao que ressai dos pronunciamentos judiciais que mantiveram a custódia cautelar do paciente, o encarceramento ora vergastado revela-se necessário para
garantia da ordem pública
, pois, além de o narcotráfico cuja autoria restou atribuída ao paciente envolver a apreensão de
5 (cinco) tabletes de MACONHA
, pesando aproximadamente
5kg (cinco quilogramas)
, a evidenciar a maior reprovabilidade da conduta;
persiste ainda contra o acusado o
fundado receio de reiteração delitiva
.

De acordo com o magistrado
a quo
, o ora paciente
responde à outra ação penal pelo crime de receptação
(cód. 278484, em trâmite na 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT), a demonstrar que o caso em voga não é o primeiro envolvimento dele na prática de infrações penais.

E, deveras, a jurisprudência consolidada nos Tribunais Superiores e que já se encontra pacificada também nesse eg. Sodalício, materializada no
Enunciado Orientativo n.º 6
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, é no sentido de que “
O risco de reiteração delitiva
, fator concreto
que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública
,
pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso
, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. Disponível em DJe n.º 9998, de 11/4/2017). Grifei.

Igualmente, há muito a jurisprudência brasileira vem admitindo que a
quantidade expressiva
de entorpecentes
consiste em fundamento apto a amparar o decreto da prisão preventiva
,
por indicar um maior desvalor do comportamento ilícito, assim como a periculosidade social do suspeito, a justificar que seja mantido apartado da sociedade para salvaguardar a ordem e segurança públicas.

A propósito, nesse sentido se verifica o seguinte precedente do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. SENTENÇA PENAL SUPERVENIENTE. FUNDAMENTOS MANTIDOS. NÃO PREJUDICIALIDADE.
TRÁFICO DE DROGAS
.
PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

QUANTIDADE, NATUREZA E DIVERSIDADE DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...)

4. No caso, a custódia cautelar do paciente encontra-se suficientemente fundamentada, eis que, quando da prisão em flagrante, foram apreendidos 83,2 gramas de maconha, 27,1 gramas de crack e 0,1 grama de cocaína em pó, o que, na medida em que indica a gravidade em concreto da conduta delituosa, justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública,

consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que a quantidade, a natureza e a diversidade dos entorpecentes encontrados podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva.

(...)

7. Habeas corpus não conhecido”
(HC 490.453/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 11/06/2019). Grifei.

Não são outros os termos do
Enunciado Orientativo n.º 25
da TCCR/TJMT, o qual preconiza: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Nesse contexto, inarredável a conclusão de que a sentença condenatória encontra-se idoneamente fundamentada no que toca à negativa de o paciente recorrer em liberdade, valendo acrescentar que, exatamente como decidido pelo magistrado sentenciante, o c. Superior Tribunal de Justiça tem o posicionamento firmado no sentido de que “
Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em Juízo de primeiro grau
”

(HC 454.030/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 31/08/2018). Destaquei.

Além do mais, diferentemente do sustentado pela impetrante, a prova pré-constituída demonstra que as circunstâncias da prisão em flagrante, com a apreensão de significativa quantidade de narcótico vinda de outro Estado da Federação, aliada à tentativa do agente de isentar-se de eventual responsabilidade colocando em risco a vida de inúmeras pessoas ao trafegar em alta velocidade e na contramão por vias públicas ao ser perseguido pela Polícia Militar após ordem de parada, inclusive com necessidade de disparos de arma de fogo pelos agentes estatais a fim de conter a fuga do paciente e seu comparsa; demonstram a maior periculosidade do acusado e a gravidade concreta das práticas criminosas, bem assim, que a narcotraficância possivelmente era exercida de forma profissional, não se tratando de um pequeno traficante ocasional, justificando, assim, a sua manutenção em cárcere, para acautelar a ordem pública.

E se bem fundamentados os pressupostos e requisitos da prisão preventiva, também é certo que eventuais condições pessoais abonatórias do agente, por si sós, não arrefecem a necessidade da custódia cautelar, assim como não tornam suficientes as cautelares alternativas do art. 319 do CPP, ao contrário, estas seriam inócuas para a proteção de toda a sociedade, diante do risco concreto que o estado de liberdade do paciente representa à segurança pública, valendo reiterar que não resistiu à novas incursões delitivas a despeito de já responder à outra ação penal, demonstrando, com isso, a falta de responsabilidade e de compromisso para vincular-se ao processo penal mediante restrições não prisionais.

Aliás, o colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
Inapropriada a aplicação das medidas cautelares dispostas no art. 319 da lei penal adjetiva quando a custódia processual revela-se, com fulcro na gravidade efetiva do crime, suficiente e adequada a alcançar os fins instrumentais da persecução criminal, mormente a salvaguarda da ordem pública.
7. Habeas corpus não conhecido”
(HC 447.296/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 20/06/2018). Destaquei.

Outrossim, a substituição almejada encontra óbice, também, no fato de que o favorecido nessa ordem se encontra
enclausurado cautelarmente a bem da ordem pública, o que impossibilita a imposição das cautelares não prisionais, nos termos do art. 282, inc. I, do CPP,
in verbis
:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”
(negritei).

À vista do silêncio do legislador quanto às hipóteses de garantia da ordem pública e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, nestas situações, somente vem a ser cabível a prisão cautelar. Nesse sentido, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Dessa forma, não vislumbrada qualquer ilegalidade flagrante no fato de ter sido negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade, entendo que merece ser mantido recolhido cautelarmente ao cárcere.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM

de
habeas corpus

vindicada em favor de
EDGAR SILVA PÍCOLO
e, por conseguinte, mantenho o seu recolhimento cautelar ao cárcere, em razão de ter-lhe sido negado o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença penal condenatória proferida nos autos da Ação Penal n.º 3123-16.2020.811.0004 – código 330518.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020